Tribunal: STF
Processo: ARE 1480985
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. MUNICÍPIO DE NATAL/RN. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. FALHA EM DRENAGEM DE LAGOA DE CAPTAÇÃO. LAGOA DE SÃO CONRADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos pelo Município de Natal/RN (Doc. 77) e pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN (Doc. 74), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA PELA DEMANDADA: JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ART. 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. II – MÉRITO: ALAGAMENTOS E OUTROS TRANSTORNOS DECORRENTES DE FALHA NA DRENAGEM DE LAGOA DE CAPTAÇÃO. EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA. INCLUSÃO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS CONSTATADOS. SUPREMACIA DOS DIREITOS ENVOLVIDOS. DIREITO À VIDA E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. VIABILIDADE DA ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE RELATIVO À OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NO QUE DIZ RESPEITO A ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.” (Doc. 49, p. 1-2)



    e urnas - Vide ARE 1405612 (m de Águas Pluviais 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 56).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Município de Natal/RN apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 18, 37, § 6º, e 225 da Constituição da República e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que “a situação posta nos autos não se confunde com a hipótese de violação à política pública determinada em sede constitucional, na medida em que esta se restringe no caso concreto exclusivamente à realização de manutenção atinente ao sistema de drenagem, sob alegada omissão municipal” (Doc. 64, p. 10). Sustenta, em síntese, que “não resta demonstrado no r. Acórdão que a realização das obras de drenagem, que visam suprir eventual insuficiência na prestação dos serviços, guardam relação direta com a alegada violação de políticas públicas acima mencionadas, fixadas na Constituição Federal, notadamente quando apontado os danos gerados ao aludido reservatório com a presença de ligações clandestinas de esgotos” (Doc. 64, p. 11). Discorre que a “realização de obras para implantação de uma nova rede no local é medida decorrente da discricionariedade administrativa, não acarretado a sua inexecução a violação dos direitos fundamentais postos na Carta Magna, seja no tocante ao direito à saúde ou ao meio ambiente equilibrado” (Doc. 64, p. 11). Argumenta que “é imprescindível que fosse demonstrada necessária instalação de novo sistema de drenagem” (Doc. 64, p. 11). Salienta que “a condenação municipal à implantação de um novo sistema de drenagem para o entorno da lagoa objeto da demanda, sem avaliação dos aspectos financeiros relativos, acarreta, igualmente, flagrante violação ao artigo 2º da Constituição Federal, que trata da Separação de Poderes e artigo 18 da Carta Constitucional, que reconhece a autonomia dos entes federados, uma vez que vai além do que seria necessário para o atendimento da dignidade da pessoa humana” (Doc. 64, p. 12). Ressalta que, “ao imiscuir-se em seara de atribuição exclusiva do Município, passou a eleger as prioridades municipais, em detrimento do interesse público, quando priorizou a manutenção do sistema em exíguo prazo” (Doc. 64, p. 12). Aduz que o acórdão ora recorrido, “ao estabelecer obrigação do ente municipal custear sistema de esgotamento sanitário, de responsabilidade da concessionária de serviços público, determinar a destinação de recursos no orçamento municipal para implantação tanto de um novo sistema de drenagem como de esgotamento para o entorno do reservatório de detenção, fere frontalmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (Doc. 64, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Por sua vez, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAER, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos II e LIV, 37, caput, 93, inciso IX da Constituição Federal e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que houve violação ao devido processo legal e ao princípio da separação dos poderes. Sustenta, em síntese, que “o Poder Judiciário, no caso em comento, invadiu a competência do Poder Executivo, num clarividente ato de gestão, ao exigir que a concessionária estadual promovida, às próprias custas, patrocine, em um prazo exíguo, uma vultuosa obra” (Doc. 60, p. 17). Salienta que “alocar, por medida judicial, recursos da empresa recorrente em vigor sem um planejamento prévio para a utilização eficiente do mesmo é, antes de tudo, violar o novel princípio constitucional do caput do artigo 37 da Carta Magna, qual seja o princípio da eficiência, além de outros princípios já referidos” (Doc. 60, p. 20). Ressalta que “vislumbra-se violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que, como demonstrado, à CAERN não incumbe a atribuição de prestar tal serviço” (Doc. 60, p. 21). Argumenta ser “desarrazoável a decisão que obrigue a CAERN e o Município de Natal a execução de obras de implantação de um sistema eficiente de drenagem e tratamento de esgotos na Lagoa de São Conrado” (Doc. 60, p. 21). Saleinta, ainda, que a decisão impugnada “impôs uma obrigação impossível de ser cumprida, razão pela qual viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (Doc. 60, p. 22). Aduz que “o contrato da CAERN não contempla serviços de drenagem”, motivo pelo qual “não pode ser compelida a aportar qualquer recurso para as obras e serviços pretendidos a exordial, especialmente por manifesta ausência de imposição legal” (Doc. 60, p. 24). Discorre que, “como não existe dotação própria nem disponibilidade de caixa, é impossível cumprir a medida integralmente e no prazo estipulado” (Doc. 60, p. 28). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Natal/RN (Doc. 66, p. 1-7) e ao recurso extraordinário interposto pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN (Doc. 66, p. 8-17).



    O Município de Natal/RN apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN (Doc. 70).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAER em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 71, p. 5-8). Com relação ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Natal/RN, inadmitiu-o, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 71, p. 13-14).



    Irresignados, o Município de Natal/RN e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN interpuseram os presentes agravos (Docs. 77 e 74, respectivamente).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos. 



    Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou ação civil pública contra o Município de Natal/RN e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN com o objetivo de condená-los à obrigação de fazer consistente no licenciamento ambiental da Lagoa de São Conrado, exigindo-se os estudos ambientais cabíveis e a participação popular, em caráter contínuo, até a implantação de sistemas eficientes de drenagem e de coleta e tratamento de esgotos, para reparar as atuais falhas (Doc. 5).



    O Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta ação civil pública para condenar o Município de Natal/RN a incluir em dotação orçamentária “verba pública própria ou obtida mediante convênio público” e executar “a implantação de um sistema eficiente de drenagem e de coleta e tratamento de esgotos que efluem para a Lagoa de São Conrado”; bem como para determinar à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN e ao Município de Natal/RN “que executem e concluam, no prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado deste decisum (ou do acórdão que lha modifique), as obras necessárias à implantação de um sistema eficiente de drenagem e de coleta e tratamento de esgotos que efluem para de São Conrado” e que se abstenham “de despejar esgoto in untara na Lagoa de São Conrado através do extravasor instalado na Estação Elevatória, que possui comunicação com a mesma, para tanto procedendo à demolição ou tamponamento do aparelho em 60 dias” (Doc. 33, p. 39-41).



    O Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas pelo Município de Natal/RN e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN (Doc. 49).



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame dos presentes recursos. 



    Os agravos não merecem prosperar. 



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1.412.280-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/04/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.405.612-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/03/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/03/2013, destaquei) 



    In casu, a inércia da Administração Municipal e da concessionária do serviço público de águas e esgotos quanto à implementação de políticas públicas de saneamento básico no que se refere à drenagem de lagoa de captação, a Lagoa de São Conrado, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático–probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, recomendam o desprovimento do recurso sub examine. 



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da razoabilidade e proporcionalidade das medidas determinadas em razão das falhas da drenagem da Lagoa de São Conrado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: ARE 1.438.305, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/10/2023; e ARE 1.375.629, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/03/2023, respectivamente.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 



    A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que os presentes agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos interpostos pelo Município de Natal/RN e pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente